Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DEMONSTRADO POR PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. TRATAMENTO COMO HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA LEI No 11.795/2008. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por C. R. S. em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda. O autor alega que, em 30 de julho de 2025, foi abordado por prepostos da requerida, os quais lhe apresentaram o produto como se fosse um financiamento veicular de liberação imediata no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), visando à aquisição de veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo. Induzido por essa suposta promessa, aderiu ao Grupo de Consórcio no 0000905515, com crédito de R$ 160.643,74 (cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), realizando pagamento inicial de R$ 10.593,64 (dez mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que somente após o pagamento compreendeu se tratar de consórcio, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, o que frustrou integralmente seus planos. Alega vício de consentimento na modalidade de dolo, com violação ao dever de informação (art. 6o, III, e art. 37 do CDC), e configuração de prática comercial abusiva. Por esses motivos, requereu: (a) a declaração de anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento; (b) a condenação da requerida à restituição imediata e integral de R$ 10.593,64, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Sobreveio sentença (ID 81598277) proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Para tanto, a i. Magistrada consignou que: (i) a Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios, devidamente assinada pelo autor, continha de forma expressa e em negrito a informação de que as contemplações somente ocorrem por sorteio ou lance, além do alerta em destaque "Não comercializamos cotas contempladas"; (ii) o áudio de pós-venda demonstrou que a requerida cumpriu com o dever de informação quanto ao objeto do contrato, comprovando que o autor tinha plena ciência de seus termos; (iii) ausente vício na formação do contrato, o caso deveria ser tratado como desistência, sujeitando-se às regras da Lei no 11.795/2008 e à Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que determina a restituição no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo; e (iv) sem ato ilícito, não há suporte fático para a condenação por danos morais.

3. A parte recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) a sentença partiu de premissa equivocada ao tratar o caso como simples desistência, ignorando a tese central de nulidade por dolo, tendo a magistrada sentenciante se omitido quanto à análise do vício de consentimento como causa de anulação e não de resilição; (ii) os prepostos da recorrida apresentaram deliberadamente o produto como financiamento com liberação imediata, configurando dolo que viciou a manifestação de vontade do recorrente desde a origem do negócio (art. 145 do Código Civil), razão pela qual as regras de devolução a prazo da Lei no 11.795/2008 e da Súmula no 1 da Turma de Uniformização seriam inaplicáveis ao caso, pois próprias da hipótese de desistência livre e consciente; (iii) provado o dolo, a consequência jurídica é a anulação do contrato com efeito ex tunc (art. 182 do CC), impondo-se a restituição imediata e integral de todos os valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida; e (iv) o dano moral é decorrência natural da conduta enganosa, que frustrou expectativa legítima do recorrente e causou abalo emocional concreto.

4. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 81598284), com pedido de desprovimento integral do recurso. A recorrida, sem suscitar preliminares, argumentou, em síntese: (i) a sentença é irretocável ao reconhecer, com base em prova robusta, que o recorrente tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico, afastando categoricamente qualquer vício de consentimento; (ii) a proposta de adesão foi assinada pelo recorrente após leitura, constando alerta em negrito e destacado; (iii) o áudio de pós-venda confirma que o recorrente declarou compreender os termos do contrato, sem qualquer menção a promessa de contemplação imediata; (iv) a tese do dolo configura mero arrependimento tardio e venire contra factum proprium; e (v) aplicada a legislação de consórcios como desistência, a restituição a prazo é a única solução jurídica cabível, preservando o interesse coletivo dos demais consorciados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em verificar se: (i) as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a prática de dolo pelos prepostos da recorrida no momento da contratação, com a consequente anulação do contrato de consórcio e restituição imediata e integral dos valores pagos; e (ii) as condutas imputadas à recorrida configuram ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente em sede recursal. O recorrente é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e, conforme extrato de recebimento de benefício INSS acostado aos autos (ID 81598272), aufere renda mensal de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), quantia equivalente a aproximadamente um salário mínimo, o que demonstra situação de hipossuficiência econômica compatível com o benefício pretendido. A declaração prestada pelas partes em litígio consumerista goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC/2015), e a prova documental acostada corrobora integralmente a afirmação de insuficiência de recursos. A impugnação apresentada pela requerida na contestação baseou-se na renda de R$ 4.500,00 declarada no contrato de consórcio, dado esse que se revelou inconsistente com a documentação previdenciária oficial juntada (ID 81598272), prevalecendo esta última, por seu caráter oficial e contemporâneo. Afasto, portanto, a impugnação à gratuidade e defiro o benefício, com suspensão da exigibilidade de eventuais honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

7. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. O autor é destinatário final dos serviços prestados pela recorrida, pessoa jurídica fornecedora de produtos e serviços de natureza consorcial, incidindo os conceitos dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da fornecedora pelos defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a perquirição de culpa. Contudo, o afastamento dessa responsabilidade é possível quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). A matéria é também regida pela Lei no 11.795/2008 (Lei do Consórcio), especificamente em seu art. 31, inciso I, quanto ao prazo de restituição de valores ao consorciado desistente, e pela Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

8. O eixo central do recurso — e a questão prejudicial à análise de todos os demais pedidos — é saber se houve dolo na contratação, capaz de viciar a manifestação de vontade do recorrente e ensejar a anulação do negócio jurídico com efeitos ex tunc.

9. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. A alegação de dolo, modalidade de vício de consentimento, exige comprovação de que houve artifício ou ardil empregado pelo contratante ou seus prepostos, determinante para a celebração do negócio (art. 145 do Código Civil). Não basta a mera alegação de equívoco ou arrependimento posterior; é necessária a prova concreta do elemento enganoso. O ônus, neste caso, recai sobre o autor/recorrente.

10. A análise do conjunto probatório revela que a recorrida cumpriu com o dever de informação de forma adequada e ostensiva. A Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios (ID 81595146), assinada pelo próprio recorrente, contém em seu corpo, de forma expressa e em negrito, a informação de que as contemplações ocorrem exclusivamente por sorteio ou lance. O documento traz ainda, em destaque especial, o alerta em vermelho: "Não comercializamos cotas contempladas" (ID 250919283). A assinatura do recorrente em documento com tais informações e advertências, graficamente destacadas, cria forte presunção de ciência dos termos contratados, dificilmente afastável por prova exclusivamente oral — que, no caso, sequer foi produzida, dado o indeferimento da oitiva da única testemunha arrolada, por se tratar da cônjuge do autor (art. 447, § 2o, I, do CPC/2015), conforme decisão de ID 81598275.

11. Do áudio de pós-venda e sua relevância probatória. O áudio de verificação de pós-venda (ID 81598260) constitui prova audiovisual de que, após a contratação, o recorrente confirmou verbalmente ter compreendido os termos do consórcio, sem qualquer referência a promessa de contemplação imediata. O recorrente, em momento algum do processo, impugnou a autenticidade ou o conteúdo desse arquivo. Embora se possa argumentar que uma confirmação posterior não sana eventual dolo verificado no momento da oferta, esse argumento inverte o ônus da prova: caberia ao recorrente demonstrar que, no momento da contratação, foi induzido a erro por informação deliberadamente falsa. Essa prova não foi produzida. A única testemunha que poderia narrar o contexto da abordagem comercial — a cônjuge do autor — foi indeferida por razão de impedimento legal, e nenhuma outra prova robusta do suposto engodo foi carreada aos autos.

12. Em que pesem as alegações do recorrente, o conjunto de provas documentais aponta em sentido contrário: o contrato foi firmado com plena ciência de sua natureza consorcial. A simples afirmação de que prepostos prometeram verbalmente contemplação imediata — desacompanhada de qualquer prova material ou testemunhal idônea — não é suficiente para afastar a presunção decorrente da assinatura de documento com cláusulas expressas e alertas gráficos em sentido diverso. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium vedam que o contratante que assina documento claro e depois confirma verbalmente compreender seus termos venha, em juízo, alegar ignorância quanto à natureza do negócio celebrado.

13. Afastada a alegação de dolo, o caso configura hipótese de desistência voluntária do grupo consorcial, e não de anulação de negócio jurídico. Nessa hipótese, o regime aplicável não é o dos arts. 145 e 182 do Código Civil, mas sim a Lei no 11.795/2008 e ainda segundo a jurisprudência consolidada desta Corte. O pedido de restituição imediata e integral não prospera porque: (i) a restituição imediata de valores ao consorciado desistente comprometeria a saúde financeira do grupo, em prejuízo dos demais participantes que permanecem adimplentes — o que o sistema consorcial não tolera; e (ii) a Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal é expressa ao determinar que, em face do art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008, a restituição deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo. A esse entendimento se alinha o precedente do STJ (Rcl no 3.752/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, DJe 13.09.17). A sentença recorrida aplicou corretamente esse entendimento consolidado ao caso.

14. O recorrente alega que os precedentes sobre desistência são inaplicáveis porque sua situação é de dolo, não de resilição livre. O argumento é logicamente correto em abstrato: se provado o dolo, as consequências jurídicas seriam distintas. Contudo, como demonstrado no item 8, a prova do dolo não foi produzida, o que esvazia a premissa do argumento. A impossibilidade de aplicação dos precedentes de desistência somente se verificaria caso o vício de consentimento estivesse comprovado — o que, no presente caso, não ocorreu. A conclusão lógica é, portanto, que os precedentes foram corretamente aplicados.

15. A improcedência do pedido de danos morais é corolário lógico do afastamento do vício de consentimento. Ausente o ato ilícito — pois o contrato foi validamente celebrado com plena ciência do consumidor sobre sua natureza —, não há suporte fático para a configuração da responsabilidade civil extracontratual. Os danos morais pressupõem, cumulativamente: conduta antijurídica, dano e nexo causal (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil). Sem o primeiro elemento, a cadeia causal não se instaura. A frustração decorrente de mero arrependimento posterior não configura dano à dignidade ou aos atributos da personalidade passível de indenização. A sentença recorrida está correta neste ponto.

16. Diante de todo o exposto, a sentença proferida pelo juízo de origem merece ser integralmente mantida, porque: (a) reconheceu corretamente a ausência de vício de consentimento com base no conjunto probatório existente; (b) aplicou adequadamente a Súmula no 1 da Turma de Uniformização e a Lei no 11.795/2008 ao qualificar o caso como desistência; e (c) afastou os danos morais por ausência de ato ilícito. O recurso não trouxe fatos novos, prova robusta ou argumento jurídico capaz de infirmar esses fundamentos.

IV – DISPOSITIVO

17. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

18. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 15.593,64), nos termos do art. 55, § 2o, da Lei no 9.099/95. Suspendo a exigibilidade dessa verba honorária enquanto perdurar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.